Tribunal: TJSP
Processo: 2094397-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Execução por despesas condominiais. (1) Gratuidade processual. Condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, com expressiva quantidade de inadimplentes e baixa arrecadação. Particularidades que autorizavam a concessão da gratuidade processual. (2) Apresentação de prova da propriedade do imóvel. Documento não indispensável ao processamento da petição inicial ou à formação do título executivo

Ementa:
Execução por despesas condominiais. (1) Gratuidade processual. Condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, com expressiva quantidade de inadimplentes e baixa arrecadação. Particularidades que autorizavam a concessão da gratuidade processual. (2) Apresentação de prova da propriedade do imóvel. Documento não indispensável ao processamento da petição inicial ou à formação do título executivo (artigo 784 inciso X do CPC), tampouco ao reconhecimento da condição de condômino. Recurso provido.